Tribunal: TJES
Processo: 5026425-59.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026425-59.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEM STEIN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Corrupção de menores. Nulidade do reconhecimento fotográfico inquisitorial. Existência de provas autônomas e judicializadas. Concurso de agentes. Concurso formal. Dosimetria da pena. Regime fechado. Manutenção da prisão preventiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), absolvendo o réu da imputação prevista no art. 311 do Código Penal. Sustenta a defesa nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, insuficiência probatória para condenação, contradição interna da sentença, ausência de comprovação do delito de corrupção de menores e excesso na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP compromete integralmente o acervo probatório; (ii) verificar se existem provas autônomas e judicializadas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iii) aferir eventual contradição interna da sentença em razão da absolvição pelo delito do art. 311 do CP; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base; e (v) analisar a adequação do regime inicial fechado e da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A nulidade do reconhecimento fotográfico inquisitorial não contamina integralmente o conjunto probatório quando a condenação encontra respaldo em elementos autônomos produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhos policiais harmônicos entre si.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos judiciais das vítimas, pela apreensão e restituição dos bens subtraídos, pela localização do apelante nas proximidades do veículo utilizado no crime poucos minutos após os fatos, pela fuga diante da abordagem policial e pela apreensão dos objetos roubados no interior do automóvel.

Os depoimentos de policiais militares possuem especial relevância probatória quando coerentes, convergentes e corroborados por outros elementos dos autos, inexistindo qualquer demonstração concreta de parcialidade ou má-fé.

Não há contradição interna na sentença pelo fato de o réu ter sido absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e condenado pelos delitos patrimoniais, porquanto as imputações possuem fundamentos probatórios autônomos, incidindo o princípio do in dubio pro reo apenas quanto ao delito cuja autoria não foi suficientemente demonstrada.

O delito de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em concurso com adolescente, sendo desnecessária prova da efetiva corrupção moral do menor.

Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, diante da utilização de veículo roubado e adulterado, bem como de simulacro de arma de fogo apto a intensificar o temor das vítimas, circunstâncias que revelam maior grau de planejamento e reprovabilidade da conduta.

Correta a incidência da majorante do concurso de agentes e do concurso formal entre os roubos praticados contra vítimas distintas, mostrando-se proporcional a fração de aumento aplicada.

Mantido o regime inicial fechado em razão do quantum da pena definitiva e das circunstâncias concretas da empreitada criminosa, bem como a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo

11. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta
KEVEM STEIN RODRIGUES,
contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, tipificados no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, bem como pelo delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando pena definitiva em 8 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 19 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico e de todas as provas derivadas, sustentando que o procedimento ocorreu de forma sugestiva, mediante exibição prévia de fotografias pelos policiais e prévio contato das vítimas com imagens divulgadas em redes sociais e meios de comunicação, em afronta ao art. 226 do CPP e à jurisprudência consolidada do STJ.

Alega inexistência de elementos autônomos aptos a sustentar a condenação, após o reconhecimento da ilicitude da prova originária.

Sustenta, ainda, contradição interna da sentença, argumentando que o Juízo absolveu o apelante quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, sob fundamento de ausência de prova individualizada de autoria, mas utilizou o mesmo contexto probatório para condená-lo pelo crime de roubo, adotando critérios distintos de valoração da prova em situações fáticas equivalentes.

Afirma inexistir prova segura e inequívoca de participação do apelante na execução do roubo, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A defesa também postula absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, sustentando que o tipo penal exige demonstração concreta de atuação conjunta e consciente entre agente imputável e adolescentes na prática de infração penal, circunstância não comprovada nos autos.

Argumenta que a mera presença física do apelante na companhia de adolescentes não basta para configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA, sobretudo diante da alegada insuficiência de prova quanto ao crime principal.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sustentando ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5026425-59.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEM STEIN RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A, KESYA SOUZA GONCALVES - ES43249

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Segundo os autos sob referência, no dia 28 de julho de 2025, por volta das 10 horas, na RuaSacramento, Bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e osadolescentes L.R.d.P.S. e K.L.d.C.B. (págs. 27, 29, 58, 65 e 82 ID 74804705), previamenteacordados e em união de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com o empregode arma de fogo, uma bicicleta e uma bolsa com um aparelho celular e pertences da vítimaJanaína do Santo Rocha Cazagranda e uma bolsa com bens da vítima Luciana Borges RezendeRovetta. Emerge da peça de investigação que no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado eos adolescentes chegaram em um veículo Renault Sandero, que haviam subtraído dois dias antes mas Janaína e Luciana (autos de apreensão e de restituição págs. 41/45 ID74804705). Além disso, as vítimas Janaína e Luciana reconheceram o denunciado e os adolescentes detidoscomo autores dos roubos. [...]

Inicialmente, observa-se que o Juízo de origem reconheceu, expressamente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, afastando utilização do referido elemento probatório como fundamento autônomo de condenação.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à verificação da existência — ou não — de conjunto probatório independente e judicializado apto a sustentar édito condenatório.

E, nesse aspecto, entendo que a condenação encontra sólido amparo nas provas produzidas sob crivo do contraditório.

A materialidade delitiva revela-se incontroversa, demonstrada pelos autos de apreensão e restituição, além dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo.

A vítima JANAÍNA DOS SANTOS ROCHA CAZAGRANDA declarou em audiência:

“
que estava com sua amiga de bicicleta e foram abordados por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto, estavam muito nervosos, xingavam, e foi traumatizante, que levaram sua bicicleta, sua bolsa, o carro seguiu e parou em frente a sua amiga e levou as coisas dela também (...) que eles foram bem agressivos, e achou que eles iam atirar.”

No mesmo sentido, a vítima LUCIANA BORGES REZENDE ROVETTA afirmou:

“
que saiu um rapaz com blusa de frio com arma e mandou passar o telefone (...) depois abordaram novamente a depoente exigindo a entrega da bolsinha, e apontavam a arma.”

As declarações apresentam coerência interna, convergência narrativa e harmonia com demais elementos dos autos, demonstrando ocorrência do roubo praticado, mediante grave ameaça e em concurso de agentes.

Quanto à autoria, embora afastado reconhecimento fotográfico inquisitorial, remanescem elementos autônomos e independentes aptos a vincular o apelante aos fatos.

O policial militar KAYKY RODRIGUES PEREIRA FREIRE declarou:

“
que foram comunicados sobre um roubo (...) e pouco tempo depois localizaram o veículo (...) que dois correram a pé e outro fugiu no carro, que um dos abordados era o réu e o outro era um adolescente (...) que estavam no carro os pertences das vítimas (...) esclarecendo que do local em que as vítimas foram assaltadas até o posto onde localizaram o carro o percurso dura cerca de 8 minutos.”

Já o policial DANIELSON MARTINS DOS SANTOS relatou:

“
que os indivíduos estavam com um carro e praticaram roubos na região de Jacaraípe (...) que estavam nesse carro os quatro indivíduos.”

Os depoimentos policiais mostram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento concreto capaz de infirmar credibilidade dos agentes públicos.

Cumpre salientar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite plena validade do testemunho policial, quando coerente, convergente e corroborado por demais elementos probatórios, situação verificada nos autos.

Além disso, o apelante foi localizado poucos minutos após
a
prática criminosa, nas proximidades do veículo utilizado no roubo, em companhia de adolescentes, havendo fuga imediata diante da aproximação policial, circunstância que constitui relevante elemento indicativo de participação delitiva.

No interior do automóvel foram encontrados bens subtraídos das vítimas, reforçando vínculo contextual entre o recorrente e empreitada criminosa.

A alegação defensiva de inexistência de prova autônoma não procede.

A nulidade do reconhecimento fotográfico não contaminou integralmente acervo probatório, porquanto a condenação não se assentou, exclusivamente, naquele elemento inquisitorial, mas também em prova judicializada consistente nos depoimentos das vítimas e policiais, na apreensão dos objetos subtraídos e na prisão ocorrida logo após os fatos.

Também não prospera alegação de contradição interna da sentença.

A absolvição quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal decorreu da ausência de prova específica acerca da efetiva participação do apelante na adulteração da placa do veículo, circunstância diversa da imputação relativa ao roubo.

No tocante ao delito patrimonial, há robusto conjunto de circunstâncias concatenadas — prisão em situação de flagrância imprópria, fuga, proximidade temporal e espacial dos fatos, recuperação dos bens e atuação conjunta com adolescentes — suficientes para formação de juízo condenatório.

Já quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, inexistiu demonstração individualizada de que o apelante tenha efetivamente praticado, ou participado da remarcação da placa, razão pela qual o Juízo aplicou corretamente princípio do in dubio pro reo naquele ponto específico.

Não há incoerência lógica na sentença, mas valoração distinta de elementos probatórios referentes a imputações autônomas.

Igualmente improcede pedido absolutório relativo ao crime de corrupção de menores.

O delito previsto no art. 244-B do ECA possui natureza formal, consumando-se mediante simples participação do imputável com adolescente na prática de infração penal, sendo prescindível demonstração de efetiva corrupção moral.

Nesse sentido, a prova oral demonstrou que o apelante agiu em conjunto com adolescentes durante execução do roubo.

O policial KAYKY confirmou “que um dos abordados era o réu e o outro era um adolescente”.

O policial DANIELSON igualmente afirmou “que estava o réu e dois adolescentes”.

Demonstrada atuação conjunta na prática criminosa, impõe-se manutenção da condenação pelo art. 244-B do ECA.

Passo à análise da dosimetria.

A defesa requer redução da pena-base do crime de roubo, sustentando ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Sem razão.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado exasperou pena-base em 1/6 diante da negativação das circunstâncias do crime, fundamentando que o delito foi praticado mediante utilização de veículo roubado, com placa adulterada e emprego de simulacro de arma de fogo, circunstâncias que extrapolam elementares típicas do roubo majorado pelo concurso de agentes.

A fundamentação revela-se concreta e idônea.

Embora afastada majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a utilização de simulacro apto a intensificar temor experimentado pelas vítimas constitui circunstância judicial legítima para incremento da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.

Além disso, utilização de veículo previamente subtraído e adulterado para prática criminosa demonstra maior grau de planejamento e sofisticação da empreitada delitiva, justificando recrudescimento da resposta penal.

A fração aplicada — 1/6 — mostra-se proporcional e moderada.

Na segunda fase, inexistiram agravantes ou atenuantes, inexistindo irresignação específica defensiva.

Na terceira fase, correta incidência da majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, §2º, II, do CP, diante da comprovada atuação conjunta entre apelante e adolescentes.

Também adequado reconhecimento do concurso formal entre os roubos praticados contra vítimas distintas, nos termos do art. 70 do Código Penal.

A fração de 1/5 aplicada pelo Juízo sentenciante revela-se proporcional, diante pluralidade de vítimas atingidas pela única ação criminosa.

Quanto ao regime inicial fechado, igualmente não comporta reparo.

A pena definitiva supera 8 anos de reclusão, incidindo regra do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Além disso, circunstâncias concretas da empreitada criminosa demonstram elevada gravidade da conduta.

Mantém-se, ainda, prisão preventiva, diante
da
persistência dos fundamentos cautelares reconhecidos na sentença, especialmente necessidade de garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.